Tribunal: STF
Processo: Pet 10775
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. MEDIDAS PARA FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Divulgação de mensagens fraudulentas nas redes sociais, inclusive com objetivo de arrecadar dinheiro, mediante indicação de conta bancária para recebimento de doações, perpetrando os fins criminosos e antidemocráticos, não havendo qualquer comprovação de origem lícita dos valores bloqueados.



    2. A agravante não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.